Tribunal: TJSP
Processo: 2138956-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Cédula de crédito bancário. Determinação de apresentação de planilha de cálculos de atualização do débito exequendo, abatendo-se os valores depositados nas datas dos respectivos depósitos. Irresignação manifestada pelo exequente. Pretensão de que os depósitos sejam contabilizados somente nas datas dos respectivos levantamentos, incidindo encargos moratórios e

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Cédula de crédito bancário. Determinação de apresentação de planilha de cálculos de atualização do débito exequendo, abatendo-se os valores depositados nas datas dos respectivos depósitos. Irresignação manifestada pelo exequente. Pretensão de que os depósitos sejam contabilizados somente nas datas dos respectivos levantamentos, incidindo encargos moratórios e remuneratórios durante o período em que permaneceram na conta judicial. Inadmissibilidade. Pretensão que viola jurisprudência pacificada no STJ.
A jurisprudência do STJ pacificou-se no sentido de que o depósito judicial do valor em litígio impede a atualização monetária e a fluência de juros moratórios, haja vista que a instituição bancária em que realizado o depósito já remunera a quantia com juros e correção monetária. Evita-se, desse modo, o indevido bis in idem. Os depósitos foram efetuados pelos executados com a finalidade evidente de extinguir a obrigação. Pagamentos parciais do débito devem ser abatidos considerando-se a data em que foram realizados. A forma de cálculo pretendida pelo exequente tornaria o débito impagável, a não ser que os executados, prevendo o dia em que o exequente realizará o levantamento, efetue um depósito que contemple os encargos moratórios e remuneratórios futuros – o que resultaria em um non sense e em condição meramente potestativa, pois o valor devido dependeria não só da morosidade intrínseca ao Judiciário, como também da vontade do credor de efetuar o levantamento.
Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2138956-64.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
Registro: 2021.0000033103
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2138956-64.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é agravante BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL
LTDA, são agravados MANOEL MANSUR MENDES, JOSE ANTONIO
MANSUR MENDES, VILMA APARECIDA ROSSAFA MENDES e
ROSANA GRAZIANI GUANDALINI MENDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2138956-64.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
Voto no 25.165
Agravo de Instrumento no2138956-64.2020.8.26.0000
Comarca de São Paulo Foro Central Cível / 24a Vara Cível
Juiz(a): Tamara Hochgreb Matos
Agravante(s): Banco Rabobank International Brasil Ltda.
Agravado(a)(s): Manoel Mansur Mendes e outros
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE
CRÉDITO BANCÁRIO. DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO
DE PLANILHA DE CÁLCULOS DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO
EXEQUENDO, ABATENDO-SE OS VALORES DEPOSITADOS
NAS DATAS DOS RESPECTIVOS DEPÓSITOS. IRRESIGNAÇÃO
MANIFESTADA PELO EXEQUENTE. PRETENSÃO DE QUE OS
DEPÓSITOS SEJAM CONTABILIZADOS SOMENTE NAS DATAS
DOS
RESPECTIVOS
LEVANTAMENTOS,
INCIDINDO
ENCARGOS MORATÓRIOS E REMUNERATÓRIOS DURANTE
O PERÍODO EM QUE PERMANECERAM NA CONTA JUDICIAL.
INADMISSIBILIDADE.
PRETENSÃO
QUE
VIOLA
JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA NO STJ.
A jurisprudência do STJ pacificou-se no sentido de que o
depósito judicial do valor em litígio impede a atualização
monetária e a fluência de juros moratórios, haja vista que a
instituição bancária em que realizado o depósito já remunera a
quantia com juros e correção monetária. Evita-se, desse modo,
o indevido bis in idem. Os depósitos foram efetuados pelos
executados com a finalidade evidente de extinguir a obrigação.
Pagamentos
parciais
do
débito
devem
ser
abatidos
considerando-se a data em que foram realizados. A forma de
cálculo pretendida pelo exequente tornaria o débito impagável,
a não ser que os executados, prevendo o dia em que o
exequente realizará o levantamento, efetue um depósito que
contemple os encargos moratórios e remuneratórios futuros o
que resultaria em um non sense e em condição meramente
potestativa, pois o valor devido dependeria não só da
morosidade intrínseca ao Judiciário, como também da vontade
do credor de efetuar o levantamento.
Agravo não provido.
Vistos,
1. Trata-se de recurso de agravo, interposto sob a forma de
instrumento, contra a r. decisão que, nos autos da ação de execução que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2138956-64.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A move em face de MANOEL
MANSUR MENDES, VILMA APARECIDA ROSSAFA MENDES, JOSÉ ANTÔNIO MANSUR
MENDES eROSANA
GRAZIANIGUANDALINI
MENDES, determinou que o
exequente apresente nova planilha de cálculos de atualização do débito
exequendo, deduzindo do débito cada valor depositado em conta judicial a
partir da data do respectivo depósito
observando que, se persistir a
divergência nos cálculos apresentados pelas partes, será nomeado perito
judicial para saná-la.
Cuida-se de ação de execução, aparelhada com cédulas de
crédito bancário. O exequente pretende ver satisfeito o crédito de
R$308.775,25 (valor histórico).
No curso do feito as partes transacionaram (pp. 1094/1101). Os
executados confessaram dever a quantia de R$720.766,92. No entanto, por
liberalidade, e somente em caso de pagamento pontual, o exequente
aceitou receber a quantia de R$720.000,00, em duas parcelas anuais de
R$360.000,00, com vencimentos em 15/05/2018 e 15/05/2019. Ajustou-se que
“sobre a parcela do principal, que vencerá em 15/05/2019, no valor de R$360.000,00
(trezentos e sessenta mil reais), incidirão juros mensais, equivalentes a 100% (cem por
cento) do rendimento pago às aplicações em CDI acrescido de 6,00% (seis por cento) ao
ano, calculados desde a assinatura do presente acordo até a data do efetivo pagamento
da referida parcela, dia a dia”. Acordou-se, ainda, que os executados pagariam
a quantia correspondente a 10% do débito confessado, acrescido de mais
R$2.000,00, a título de honorários advocatícios. No entanto, os patronos do
exequente, por liberalidade, e somente em caso de pagamento pontual,
aceitaram receber a quantia de R$72.000,00, em duas parcelas anuais de
R$36.000,00, com vencimentos em 15/05/2018 e 15/05/2019, com incidência
dos mesmos encargos devidos sobre o valor principal. Previu-se que o
descumprimento do acordo implicaria “no vencimento antecipado do presente
ajuste, passando o valor total confessado no item 1 e os honorários confessados no item
5 a se tornarem imediatamente exigíveis, descontados os valores eventualmente pagos
após a assinatura do presente acordo, sendo que o montante em tela se sujeitará à
incidência de juros à incidência de juros remuneratórios pela mesma taxa pactuada no
item 3, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a serem calculados a
partir de 26/03/2018, correção monetária pela variação do INPC, multa de 10% (dez por
cento), além de custas e despesas processuais desembolsadas desde a propositura da
ação”.
O acordo foi homologado (p. 1104).
Às pp. 1123/1126 o exequente noticiou o descumprimento do
acordo. Apresentou planilha de cálculos no valor de R$931.007,04 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2138956-64.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
requereu o bloqueio de ativos financeiros dos executados.
Foram bloqueados R$384,33, encontrados na conta bancária da
coexecutada VILMA; e R$172,38, depositados em contas bancárias do
coexecutado MANOEL(pp. 1150/1153).
Foi penhorado um imóvel um imóvel dos executados.
Determinou-se seu praceamento (pp. 1392/1393).
Às pp. 1396/1401 o coexecutado MANOELefetuou um depósito de
R$632.249,29, oferecendo-os à penhora em substituição ao imóvel.
Impugnou os cálculos apresentados pelo exequente.
O exequente discordou da pretendida substituição, alegando
que o valor depositado não satisfazia seu crédito (pp. 1405/1412).
O depósito foi considerado insuficiente. Determinou-se o
prosseguimento do feito (p. 1416).
Às pp. 1584/1588 o coexecutado MANOELefetuou um depósito de
R$298.757,75, e requereu a extinção do processo.
Determinou-se que o exequente apresentasse memória de
cálculo do valor ainda devido, considerando que o valor depositado pelo
coexecutado era o valor do débito em julho de 2018, não tendo ele
depositado o valor da atualização monetária e os juros devidos desde então
(p. 1591).
O exequente apresentou planilha apontando um saldo devedor
de R$288.053,16, válido para junho/2019 (pp. 1623/1629).
O coexecutado MANOEL impugnou os cálculos do exequente
(pp. 1637/1642). Alegou que eram teratológicos, pois os encargos cobrados
são indevidos após o ajuizamento da ação, a partir de quando incidem
apenas atualização monetária e juros moratórios de um por cento ao mês.
Não foram contabilizados os valores bloqueados por meio do sistema
BACENJUD. Incluíram honorários advocatícios devidos apenas pelo
coexecutado JOSÉ ANTÔNIO, pois os honorários advocatícios foram opostos
apenas por ele. O saldo residual é de R$45.435,00. Na oportunidade,
apresentaram comprovante de depósito desse valor, e requereram a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2138956-64.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
extinção da execução.
O nobre magistrado a quo entendeu que o cálculo estava de
acordo com a transação de pp. 1094/1101, inclusive em relação aos
honorários de sucumbência arbitrados nos autos dos embargos à execução,
confessados por todos os executados, sem ressalvas. Assim, rejeitou a
impugnação aos cálculos do exequente e determinou que os executados
efetuassem o pagamento complementar.
Os coexecutado MANOELe VILMAopuseram embargos de
declaração (pp. 1663/1664). Em seguida, efetuaram dois depósitos: um no
valor de R$155.000,00 (p. 1670), e outro no valor de R$87.618,16 (p. 1678).
O exequente concordou com o levantamento, pelos
executados, dos valores bloqueados em suas contas bancárias (pp.
1687/1690).
O nobre magistrado a quo, no entanto, entendeu que os
valores bloqueados às pp. 1150/1153 deveriam ser considerados como
pagamento, uma vez que o exequente não requereu o desbloqueio,
impedindo os executados de utilizá-los desde 17/07/2018 (p. 1694).
Inconformados, os coexecutados MANOELe VILMArecorreram.
Alegaram, em suma, que: (a) deveriam ser elaborados novos cálculos,
abatendo-se os valores bloqueados em suas contas bancárias, uma vez que
eles foram considerados pagamento; (b) os cálculos apresentados pelo
exequente eram teratológicos, pois aplicam, de forma cumulativa, a
correção monetária pelo INPC, juros moratórios equivalentes a 100% do
rendimento pago às aplicações em CDI acrescido de 6,00% ao ano, juros
moratórios de um por cento ao mês e multa de 10%, o que é inconcebível
nesta seara judicial; (c) o valor efetivamente devido, após a contabilização
de todos os pagamentos efetuados, seria de R$45.435,00; e (d) ainda que
aceitos como válidos os encargos remuneratórios e moratórios aplicados
pelo exequente, seus cálculos eram inexatos e não se coadunavam com a
boa aritmética; e isso porque (1) o acordo foi firmado em 05/04/2018, e não
em 26/03/2018; (2) não considerou os valores bloqueados; (3) o pagamento
realizado em 26/03/2019 não foi remunerado nos mesmos índices que o
exequente utiliza para remunerar o débito exequendo; e (4) deduzindo-se
todos os pagamentos efetuados, constata-se um excesso de cobrança de
R$35.522,10. Pugnam pelo provimento do recurso para reforma da r. decisão
agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2138956-64.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
Ao recurso foi negado provimento (TJSP, AI no
2275613-47.2019.8.26.0000, Rel. Des. SANDRA GALHARDO ESTEVES, j. em
27/02/2020), sob os seguintes fundamentos:
“Os cálculos elaborados pelo exequente não são teratológicos. Apenas
aplicam os encargos remuneratórios e moratórios previstos no acordo
celebrado no curso da execução, sem qualquer alegação de vício de
consentimento que pudesse macular a vontade manifestada para a
formação do negócio jurídico.
Os valores bloqueados nas contas bancárias dos executados foram
efetivamente considerados pagamento, embora o exequente houvesse
concordado com seu levantamento pelos executados.
De todo modo, não se exige, ao menos neste momento, a apreciação dos
cálculos pela Contadoria Judicial.
A uma, porque os executados reconhecem como incontroverso o saldo
remanescente de R$45.435,00, de modo que a execução deverá prosseguir
para satisfação desse crédito.
A duas, porque o exequente já informou que, após o levantamento dos
valores depositados, apresentará nova planilha de débito com o
respectivo abatimento. Apenas se houver discordância por parte dos
executados, e, ainda assim, se se entender necessário, é que os autos
deverão ser remetidos ao Contador para verificação dos cálculos
apresentados pelas partes.
A três, porque o acordo previu que o débito seria atualizado desde
26/03/2018, e não da data de sua celebração.
A quatro, porque não há qualquer previsão, no título, de remuneração dos
depósitos efetuados nos autos com os mesmos encargos incidentes sobre
o débito exequendo; logo, não há falar, ao menos por tais fundamentos,
em excesso de execução.”
O exequente levantou os valores depositados nos autos, mas
aduziu que ainda há um saldo devedor de R$58.641,81 (pp. 1731/1732).
Os executados, no entanto, insistiram na correção dos
depósitos e na sua suficiência à quitação do débito exequendo (pp.
1740/1746).
O nobre magistrado a quo determinou que o exequente
apresente nova planilha de cálculos de atualização do débito exequendo,
deduzindo do débito cada valor depositado em conta judicial a partir da
data do respectivo depósito observando que, se persistir a divergência
nos cálculos apresentados pelas partes, será nomeado perito judicial para
saná-la.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2138956-64.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
Inconformado, o exequente recorre. Alega, em suma, que: (a)
os valores depositados devem ser deduzidos do débito exequendo apenas
quando forem levantados, pois somente nesse momento são considerados
pagamentos; (b) a decisão agravada contraria o v. acórdão proferido no
julgamento
do
Agravo
de
Instrumento
no
2275613-47.2019.8.26.0000,
oportunidade em que foi reconhecida a correção dos cálculos apresentados;
e (c) os cálculos não podem ser discutidos, nem mesmo por perícia, por
força da preclusão. Pugna pelo provimento do recurso para reforma da r.
decisão agravada.
O recurso foi recebido sem atribuição de efeito suspensivo.
Contraminuta às pp. 139/145.
O exequente se opôs ao julgamento do recurso em plenário
virtual.
É o relatório do essencial.
2.De início, anota-se que, em que pese o expresso
requerimento de julgamento presencial, é possível o julgamento virtual
deste recurso.
Não há previsão legal ou regimental de sustentação oral nos
julgamentos dos agravos de instrumento, salvo aqueles referentes às tutelas
provisórias, de modo a tornar o julgamento presencial antieconômico e
contrário ao princípio constitucional da duração razoável do processo, sem
perder de vista a inexistência de qualquer prejuízo (pas de nullitésansgrief).
Ademais, o julgamento virtual foi recepcionado pelo Código de
Processo Civil de 2015, tornando-se regra, sem qualquer ofensa aos princípios
do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
INDEFERIMENTO LIMINAR. AGRAVO INTERNO. SESSÃO DE
JULGAMENTO
VIRTUAL.
EMENDA
27/2016
DO
RISTJ.
PRETENSÃO RECURSAL QUE NÃO ADMITE SUSTENTAÇÃO
ORAL POR ADVOGADO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
ASSEGURADOS. (...) 1. As normas regimentais do STJ regulamentam o
procedimento para julgamento virtual, garantindo o respeito ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2138956-64.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
contraditório e à ampla defesa nos julgamentos eletrônicos. Asseguram,
inclusive, a possibilidade de os advogados das partes apresentarem
memoriais que auxiliem no esclarecimento das questões de fato e de
direito que emergem do caso concreto. 2. A argumentação de que tem
interesse em participar ativamente do julgamento, inclusive fazendo
esclarecimentos de fato, não é suficiente à retirada do feito da pauta
de julgamentos virtuais. (...)” (AgInt nos EAREsp 369.513-GO, Rel.
Min. HERMAN BENJAMIN, j. em 11.06.19) os destaques não constam
do original.
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU
ERRO
MATERIAL.
AGRAVO
INTERNO.
SESSÃO
DE
JULGAMENTO
VIRTUAL.
EMENDA
27/2016
DO
RISTJ.
PRETENSÃO RECURSAL QUE NÃO ADMITE SUSTENTAÇÃO
ORAL POR ADVOGADO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
ASSEGURADOS.
CELERIDADE
PROCESSUAL.
DURAÇÃO
RAZOÁVEL DO PROCESSO. 1. Cuida-se de Embargos de Declaração
contra acórdão que, no julgamento do Agravo Interno nos Embargos de
Divergência, negou preliminarmente requerimento anterior de retirada do
julgamento recursal do Plenário virtual para realização na forma
presencial. (...) 4. Inexiste qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade
quanto à técnica de julgamento virtual de algumas matérias submetidas às
Cortes Superiores, utilizada há algum tempo pelo Supremo Tribunal
Federal no julgamento dos recursos submetidos a sua jurisdição
(Resolução 587/2016) como forma de conferir maior celeridade
processual, em atenção ao princípio da duração razoável do processo de
status constitucional (art. 5o, LXXVIII da CF: 'a todos, no âmbito judicial
e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os
meios que garantam a celeridade de sua tramitação.'). 5. O CPC/2015 ao
dispor sobre o processamento do Agravo Interno permite que o
Regimento Interno dos Tribunais estabeleça regras para sua adoção (art.
1.021). 6. O acórdão embargado apreciou expressamente o pedido
para retirada do julgamento do Agravo Interno do Plenário virtual,
afirmando que não há previsão legal para sustentação oral em
Agravo Interno nos termos do art. 937 do CPC/2015, apenas em
relação àquele interposto contra processos de competência originária
da Corte (§3o, art. 937), mantendo a técnica de julgamento eletrônico
nos termos dos dispositivos regimentais. Não trouxe a parte
embargante em seu requerimento argumentos suficientes para o
convencimento dos membros da Corte Especial para a conversão do
procedimento e apreciação da matéria na sessão de julgamento
presencial. (...)” (EDcl no AgInt nos EREsp 1.656.613-SP, Rel. Min.
HERMAN BENJAMIN, j. em 11.06.19) os destaques não constam do
original.
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. REDISCUSSÃO DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2138956-64.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
ENTENDIMENTO.
INVIÁVEL.
SUSTENTAÇÃO
ORAL.
IMPOSSIBILIDADE. 3. Nos termos do art. 159, inciso IV, do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não se admite
sustentação oral no julgamento de embargos de declaração, razão
pela qual se afigura improcedente o pleito de julgamento presencial.
(...)” (EDcl no AgRg no AREsp 1.432.526-SP, Rel. Min. JORGE MUSSI,
j. em 11.06.19) os destaques não constam do original.
O recurso nãocomporta provimento.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiçapacificou-se
no sentido de que o depósito judicial do valor em litígio impede a
atualização monetária e a fluência de juros moratórios, haja vista que a
instituição bancária em que realizado o depósito já remunera a quantia com
juros e correção monetária. Evita-se, desse modo, o indevido bis in idem.
Nesse sentido:
"RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL. JUROS
DE
MORA
E
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
ENCARGO
DA
INSTITUIÇÃO DEPOSITÁRIA.
1. Para fins do art. 543-C do CPC: 'Na fase de execução, o depósito
judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a
obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada'.
2. Aplicação da tese ao caso concreto.
3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO"
(REsp
no
1.348.640/RS,
Rel.
Min.
PAULO
DE
TARSO
SANSEVERINO, Corte Especial, DJe 21/5/2014).
Com efeito, os depósitos foram efetuados pelos executados
com a finalidade evidente de extinguir a obrigação.
Pagamentos
parciais
do
débito
devem
ser
abatidos
considerando-se a data em que foram realizados.
O devedor, ao efetuar o pagamento parcial, não mais pode ser
considerado em mora em relação à quantia depositada. Se o valor não está
disponível para o credor durante o período em que se encontra depositado
em conta judicial, tampouco assim está para o devedor, que não pode ser
penalizado pela demora inerente à máquina judiciária, nem pode se sujeitar
ao arbítrio do credor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2138956-64.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
Ora, a forma de cálculo pretendida pelo exequente tornaria o
débito impagável, a não ser que os executados, prevendo o dia em que o
exequente realizará o levantamento, efetue um depósito que contemple os
encargos moratórios e remuneratórios futuros o que resultaria em um non
sense e em condição meramente potestativa, pois o valor devido dependeria
não só da morosidade intrínseca ao Judiciário, como também da vontade
do credor de efetuar o levantamento.
Por fim, a decisão agravada não contraria o quanto decidido
no julgamento do Agravo de Instrumento no 2275613-47.2019.8.26.0000, nem há
falar em preclusão, porquanto naquela oportunidade não se tratou do tema
ora debatido; apenas foi dito que os cálculos não eram teratológicos, ou
seja, não se mostravam absurdos ou evidentemente equivocados o que
não significa, de forma alguma, afirmação de que não continham nenhum
equívoco. Outrossim, ficou ressalvado que naquele momento processual
não se exigia a apreciação dos cálculos pela Contadoria Judicial.
3. Em face do exposto,nega-se provimento ao agravo.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.